Tribunal: TJDFT
Processo: 0708386-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DESCRITO NO ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. ERRO DE TIPO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Apelação na qual a Defesa pleiteia a desclassificação do delito descrito no artigo 16, § 1o, inciso II, da Lei no 10.826/2003, para o descrito no artigo 12, caput, do mesmo diploma legal.
2. A constitucionalidade da Lei no. 10.826/2003 já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado constitucionalidade (ADI 3.112/DF), ocasião em que apenas foram julgados inconstitucionais o parágrafo único dos artigos 14 e 15, bem como do artigo 21, do referido diploma normativo.
3. Não demonstrada nos autos nenhuma circunstância capaz de justificar a alegação de erro de tipo, não se acolhe o pedido de desclassificação para o crime descrito no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, sob a alegação de que o apelante desconhecia a existência do seletor de disparo na arma de fogo. O ônus dessa comprovação é da Defesa, em virtude no disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.